Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-42.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (IMPETRANTE), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (IMPETRANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS NETO (IMPETRADO), CONSELHEIRO LUIZ CARLOS PEREIRA (IMPETRADO), CONSELHEIRO RELATOR DO PARECER PRÉVIO Nº 147/2018-TP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSELHEIRO INTERINO QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE RELATOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS –

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES PELO MUNICÍPIO – PARECER NEGATIVO – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INVIABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

“Entende-se que é o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que teria legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões. Neste sentido: RMS n. 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 13/8/2013. (...)”
. (AgInt no RMS 54.821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Uma vez que a emissão de p
arecer prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Torixoréu decorreu do envio intempestivo das informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da inobservância da forma regulamentada por aquela Corte na Resolução Normativa Interna nº 36/2012, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido no
mandamus
.

De acordo com o art. 165,
caput
, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº 14/2007), a emissão de parecer negativo subordina-se à apresentação de justificativa, devidamente comprovada, da ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Município de Torixoréu
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
,
Gonçalo Domingos Campos Neto
, e pelo
Conselheiro Interino do Tribunal de Contas
,
Luiz Carlos Pereira
, que resultou no Parecer Prévio nº 147/2018-TP, exarado nos autos do Processo nº 17.323-1/2017, relativo às Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Torixoréu/MT, referentes ao exercício de 2017.

Em extensa petição inicial, que ora se sintetiza, o impetrante sustentou que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira, instaurou o Processo nº 17.323-1/2017, a fim de apreciar as Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Torixoréu/MT, exercício de 2017, sob a responsabilidade da Prefeita Inês Mesquita Moraes Coelho.

No curso desse procedimento, todavia, a SECEX – Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas defendeu a impossibilidade de elaboração do relatório técnico de auditoria das contas do referido Município, relativamente ao exercício de 2017, em face de não terem sido enviadas as informações concernentes ao movimento econômico-financeiro de todas as 12 cargas mensais do exercício de 2017, da carga inicial de 2017 e da carga das contas de governo (consolidada).

Em consequência disso, após a juntada das alegações finais do impetrante e da manifestação do Ministério Público de Contas (Parecer nº 4.234/2018/2018), o Relator votou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de Torixoréu, relativas ao exercício de 2017, bem como pela instauração de Tomada de Contas Ordinária da Prefeita Municipal e pelo envio de cópia dos autos à Câmara Municipal, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Governador desta Unidade Federativa para adoção da medida de intervenção, sendo acompanhado, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno, o que gerou o Parecer Prévio nº 147/2018-TP.

Ressaltou o impetrante, nesse contexto, que ao contrário do esposado pela auditoria técnica do Tribunal de Contas, a ausência de prestação de contas tempestivamente é resultado de uma sequência de problemas técnicos e políticos ocorridos no Município de Torixoréu, que impossibilitaram o lançamento, até 16/4/2018, das informações no Sistema APLIC, quais sejam, o afastamento de Prefeito Odoni Mesquita Coelho do cargo em março de 2016, por decisão judicial; a posse do Vice-Prefeito, Rafael Barilli Sá, no referido cargo; a posse da Prefeita Inês Mesquita Moraes Coelho em 01/1/2017, às 21 horas, somente após impetrar mandado de segurança contra a Câmara Municipal; a inexistência da fase de “transição de governo”, que possibilitaria a obtenção das informações necessárias à prestação de contas; a exigência de a prestação ser exclusivamente pela via eletrônica e o sistema APLIC só aceitar informações inseridas subsequentemente; a falta de alimentação do sistema pelo Prefeito anterior; e, por fim,
“o fato de que, devido à má operacionalização do sistema APLIC pela empresa que estava contratada, o Município foi obrigado a trocar de sistema de software (...) em 28/03/2017”
.

Asseverou, também, que a despeito dos problemas ocorridos, protocolou, de boa-fé,
“na Câmara dos Vereadores, conforme determina a Constituição Federal, o Ofício nº 024/GP/2018, no dia 29/02/2018, encaminhando o Balanço Consolidado do exercício de 2017, e seus respectivos anexos, conforme determina a Lei nº 4.320/64, e o artigo 209 da Constituição Estadual”
, bem como no TCE, em 25/9/2018,
“juntamente com as Alegações Finais, em mídia digital, a prestação de contas referente ao exercício de 2017 (...), porém não foi aceita”
.

Destacou, ainda, que quando a Prefeita
“assumiu o Município de Torixóreu, encontrou o APLIC do exercício de 2016, apenas com o Orçamento inserido no dia 12/03/2016 na gestão do Odoni Mesquita Coelho (gestão 01/01/2013 à 18/03/2016), e a Carga Inicial inserida no dia 24/08/2016 pelo gestor Rafael Barilli Sá (gestão 19/03/2016 à 01/01/2017)”
e que
“o ex-prefeito Rafael Barilli Sá, durante a sua gestão (gestão 19/03/2016 à 01/01/2017) não alimentou o sistema APLIC, exceto com a carga inicial no dia 24/08/2016”
, de sorte que
“teve que, sem a transição de governo, fazer um levantamento de toda a documentação da gestão anterior, e alimentar o sistema APLIC com as informações de 2016 (do ex-prefeito Rafael), para depois inserir as suas, tendo em vista o modus operandi do Sistema APLIC”
.

Em consequência,
“Somente após o dia 06/06/2018, com mais de um ano de atraso, é que a gestora atual conseguiu inserir os dados do exercício de 2016, quando já tinha ultrapassado o prazo constitucional do envio das suas informações do exercício de 2017, que se deu 15/02/2018. Veja que devido aos modos operandi do APLIC, a gestora mesmo com suas contas em dia, não conseguiu, por força maior, inseri-las no sistema”
.

Afirmou que, mesmo tendo comunicado, por meio do Ofício nº 44/2018, de 29/3/2018, a impossibilidade de remeter as informações pela via eletrônica, em virtude de as cargas de 2016 estarem atrasadas, comprometendo-se com a remessa das informações do ano de 2017, o Relator, assim como a equipe técnica do TCE/MT, fizeram “vistas grossas” à situação de força maior do Município de Torixoréu.

Salientou, nessa linha, que também contribuiu para dificultar a remessa de informações
“o fato de que, devido à má operacionalização do sistema APLIC pela empresa que estava contratada, o Município foi obrigado a trocar de sistema de software, sendo que o contrato do novo sistema de deu em 28/03/2017, por meio do Contrato nº 084/2017 (em anexo), sendo que a troca de sistema demandou tempo para licitação, migração dos dados que geralmente geram inconsistências, o que também contribuiu para o atraso nas inserções das informações”
.

Nada obstante,
“Mesmo com as dificuldades frequentemente explanadas a equipe auditora não admitiu o recebimento de forma física (em mídia digital e PDF), ou via APLIC inseridos antes do parecer pelo Ministério Público de Contas, antes da emissão do relatório técnico pela SECEX, e antes do julgamento pelo Pleno, também não deu importância ao o Ofício nº 044/2018, protocolou
(sic)
no dia 25/09/2018, informando os motivos do atraso, somado a matriz de risco que é os problemas políticos enfrentados antes mesmo de assumir a gestão”
.

Nesse diapasão, aduziu que a deliberação de não análise das informações enviadas por meio físico, em 25/9/2018, ou pela via eletrônica, antes do relatório conclusivo, viola o princípio constitucional da isonomia, pois no caso dos Municípios de Alto Araguaia e de Alto Taquari foram admitidas as prestações de contas, ainda que intempestivas. Ademais, nenhuma das leis que regem a matéria preconiza que a prestação de contas deve ser feita exclusivamente por meio eletrônico, tendo a Resolução nº 36/2012 do Tribunal de Contas, ao exigir tal procedimento, restringido o alcance da Constituição Estadual.

Em continuação, o impetrante afirmou que a falta de parecer circunstanciado pelo TCE/MT, tanto sob o ponto de vista formal como material (art. 5º, §1º, da Resolução Normativa nº 10/2008), configura erro material e afronta o devido processo legal, a busca da verdade real e o seu direito de inordinação, impedindo que a Câmara de Vereadores e, especificamente, a Comissão Mista de Economia e Finanças, tenha subsídios para confirmar ou rejeitar o parecer na votação pertinente.

Reiterou, outrossim, a situação de força maior, a ausência de dolo ou culpa da Prefeita Municipal e a escravidão ao
modus operandi
do sistema APLIC e discorreu sobre o descumprimento da missão institucional do Tribunal de Contas de apreciação das contas municipais, bem como que o ato combatido no
mandamus
viola
“o princípio do devido processo legal, da legalidade, da isonomia, da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, da segurança jurídica, da motivação, da instrumentalidade das formas, da verdade real dos fatos, do formalismo moderado, e o seu direito de inordinação”
.

Nesse aspecto, o impetrante alegou que
“conforme preconiza o artigo 29 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, caso as contas não forem prestadas, (...) o Tribunal de Contas deveria ter emitido o parecer Negativo, para as providências cabíveis pelo Poder Legislativo, e não emitir o parecer contrário à aprovação das contas (...)”
(vide art. 165, 174 e 175 do RI do TCE).

Por derradeiro, o impetrante discorreu sobre a ilegalidade e ausência de competência para o Tribunal de Contas para formular representação pela intervenção do Estado e sobre o princípio da intervenção mínima, requerendo, em seguida, a concessão de liminar para que seja suspenso o Parecer Prévio nº 147/2018-TP, exarado nos autos do Processo nº 17.323-1/2017, determinando que o impetrado aceite e analise as prestações de contas apresentadas por meio físico e pelo APLIC em 24/9/2018 e 25/9/2018, respectivamente, bem como emita relatório circunstanciado das contas de Governo da Prefeitura de Torixoréu. No mérito, o impetrante rogou pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar e a anulação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, assim como com a emissão de relatório circunstanciado das contas municipais (Id 6850054 e 6850055).

A liminar postulada foi indeferida em decisão fundamentada constante do Id 6895713. Interposto recurso de agravo interno, foi o mesmo desprovido, à unanimidade, pelo colegiada da Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (Id 10269508).

Em seguida, aportaram aos autos as informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso defendendo o dever de prestar contas e a sua competência para emissão de parecer prévio das contas anuais dos Prefeitos e para expedir provimentos sobre o tema, os quais não padecem de qualquer ilegalidade. Sustentou, também, o tratamento isonômico dos jurisdicionados e que
“o Conselheiro relator manteve a irregularidade apontada pela Unidade Técnica do TCE/MT, quanto à inobservância do dever de prestar contas no prazo legal e na forma exigida, uma vez que foi remetida a totalidade das cargas no sistema Aplic apenas em
26/11/2018
,
mais de 6 (seis) meses após o prazo constitucionalmente estabelecido
, bem assim posterior à emissão do Relatório Técnico Conclusivo, em violação ao artigo 209, § 1º da Constituição do Estado, c/c o artigo 29, parágrafo único, da Lei Orgânica do TCE/MT, os artigos 182, II, e 146, § 1º, c/c artigo 154, do RITCE/MT, e do teor da Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT”
.

Ao final, asseverando a impossibilidade de revisão do mérito das decisões técnico-administrativas exaradas no limite da sua competência e a total observância do devido processo legal no caso concreto, a autoridade coatora postulou pela denegação da segurança (Id 7168415).

Por sua vez, Luiz Carlos Pereira, Conselheiro Interino do Tribunal de Contas, também prestou informações suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois
“o ato impugnado materializa-se no Parecer Prévio nº 147/2018-TP
(doc. 01)
, o qual é resultado de julgamento realizado em Plenário nos autos do processo nº. 17.323-1/2017, fruto, portanto, de
decisão colegiada
”
, não possuindo, o relator do referido processo, poderes para desfazer o ato decidido em plenário.

No mérito, reiterou as informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Id 7169916).

Citado, o Estado de Mato Grosso não compareceu aos autos, conforme certidão de decurso de prazo constante do Id 20914509.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se, preliminarmente, pelo acatamento da preliminar de ilegitimidade passiva do Conselheiro Interino do TCE/MT (relator do Parecer Prévio nº 147/2018-TP). Na questão de fundo, entendendo não haver sido demonstrada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada pelo impetrante, manifestou-se pela denegação da segurança (Id 18629461)

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

Após examinar detidamente os autos, tenho que, realmente, falece legitimidade ao Exmo. Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Pereira, para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Com efeito, analisando a petição inicial e os demais documentos que a acompanham, verifica-se que o ato impugnado no

mandamus
, Parecer Prévio nº 147/2018-TP, configura decisão colegiada proferida pelo Tribunal Pleno da Corte de Contas Estadual
, o qual deliberou, à unanimidade, pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Torixoréu, exercício 2017, nos seguintes moldes:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº
17.323-1/2017
.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 70, parágrafo único, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, e 26, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigos 174 e 176 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e Resolução Normativa nº 10/2008, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 4.234/2018 do Ministério Público de Contas, emite
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO
à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Torixoréu, exercício de 2017, gestão da Sra. Inês Mesquita Moraes Coelho, neste ato representada pelos procuradores Maurício Magalhães Faria Junior - OAB/MT n° 9.839, Maurício Magalhães Faria Neto - OAB/MT n° 15.436, João Vitor Scedryzk Braga - OAB/MT n° 15.429, Nádia Ribeiro de Freitas - OAB/MT n° 18.069, Ana Carolina Vianna Stábile - OAB/MT n° 16.821 e Andrey Arantes Abdala Azevedo (Maurício Magalhães Faria Junior Advocacia S/S - OAB/MT n° 392); e, ainda, delibera no sentido de
determinar
a instauração de Tomada de Contas Ordinária da Prefeita Municipal de Torixoréu, com a finalidade de apurar a situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do referido Município, e a responsabilidade no exercício de 2017, fundamentado na disposição do § 1º do artigo 155 e do § 2º do artigo 147, ambos da Resolução nº 14/2007; e, por fim,
determina
o envio de cópia integral digitalizada dos autos, com base no inciso XI do artigo 71 da Constituição Federal, c/c o artigo 211 da Constituição do Estado:
1)
à Câmara Municipal de Torixoréu, para que, no uso de sua competência, adote as medidas que entenderem pertinentes;
2)
ao Procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para ciência dos fatos e adoção das 1 medidas que entender cabíveis, relacionados aos fatos que caracterizam o ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/1992; e,
3)
ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, para adoção da medida de
intervenção
do Estado no município de Torixoréu, nos termos do inciso II do artigo 35 da CRFB, do caput do artigo 189 e do artigo 213, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 27 da Lei Complementar nº 269/2007, o inciso XXXI do artigo 21 e o inciso XIV do artigo 29 da Resolução nº 14/2007.
Encaminhe-se
cópia deste parecer prévio à Gerência de Protocolo, para que providencie a autuação da citada Tomada de Contas Ordinária.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Interino LUIZ CARLOS PEREIRA (Portaria nº 009/2017).

Participaram da votação o Conselheiro DOMINGOS NETO - Presidente, os Conselheiros Interinos LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria nº 122/2017), ISAIAS LOPES DA CUNHA (Portaria nº 124/2017) e JAQUELINE JACOBSEN MARQUES (Portaria nº 125/2017) e o Conselheiro Substituto RONALDO RIBEIRO, que estava substituindo o Conselheiro Interino JOÃO BATISTA CAMARGO (Portaria nº 127/2017).

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO.

Publique-se.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2018”
. (Id 7168420) Grifos originais.

Logo, a despeito de o impetrante indicar como autoridade coatora o Exmo. Sr. Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira, relator do Processo nº 17.323-1/2017, vê-se, do exame dos autos, que tal autoridade não possui poderes para revisar o ato impugnado, praticado por decisão colegiada do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Na verdade, consoante reiterada jurisprudência pátria, sendo a autoridade coatora o colegiado (plenário), competente para representá-lo e figurar no polo passivo do mandado de segurança é o seu Presidente, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER EM JUÍZO PELAS DECISÕES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo praticado em processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.

II - Consoante jurisprudência dominante desta Corte Superior, em via de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado e responde pelas suas consequências, inclusive investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.434.861/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019.

III - Como bem consignado pelo membro do Parquet Federal, às fls. 758-759, observa-se que, de fato, o pedido na inicial da recorrente (fl. 8) é para que fosse determinada a suspensão do ato lesivo (Processo n. 199.271/2015 CGJTJSP). Ocorre que a autorização para instauração desse ato foi emanado, efetivamente, do C. Órgão Especial do Tribunal do Estado de São Paulo, conforme verifica-se à fl. 18 e-STJ.

IV - Entende-se que é o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que teria legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões. Neste sentido: RMS n. 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 13/8/2013.

V - Agravo interno improvido”
. (AgInt no RMS 54.821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. APOSENTADORIA. REGISTRO NEGADO PELA CORTE DE CONTAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Esta Corte Superior consolidou que, em se tratando de ato coator emanado de órgão colegiado, seu Presidente é o legitimado para figurar no pólo passivo do mandado de segurança.

2. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no RMS 19.333/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015)

Posto isso, diante da manifesta ilegitimidade
ad causam
do Exmo. Sr. Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Luiz Carlos Pereira para figurar no polo passivo do
writ
em apreço, julgo o impetrante carecedor da segurança em relação a esta autoridade, excluindo-a do processo respectivo, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

(MÉRITO)

No mérito, por meio do presente
mandado de segurança o
Município de Torixoréu
busca a anulação do ato supostamente ilegal praticado pelo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
e pelo
Conselheiro Relator do
Processo nº 17.323-1/2017, consistente no Parecer Prévio nº 147/2018-TP, contrário às Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Torixoréu/MT, referentes ao exercício de 2017.

Segundo o impetrante, referido parecer viola seu direito líquido e certo de prestar contas, devendo ser anulado, e elaborado novo relatório circunstanciado das contas municipais pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso mediante a aceitação daquelas outrora apresentadas por meio físico e pelo sistema APLIC do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal de Contas, por seu turno, sustenta a correção do ato praticado, tendo em vista que o praticou nos estritos limites de sua competência legal e constitucional e com observância do devido processo legal, não se revelando ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a revisão judicial.

Após examinar detidamente os autos, tenho que a segurança deve ser denegada.

Como se sabe, o Prefeito Municipal tem o dever de prestar contas anuais de sua gestão ao Tribunal de Contas Estadual até o dia
subsequente ao final do prazo de sessenta dias, contado de 15 de fevereiro de cada ano, previsto nos
arts. 209 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, veja-se:

“Art. 209
As contas anuais do Prefeito
e da Mesa da Câmara
ficarão
,
durante sessenta dias,
a partir do dia quinze de fevereiro
, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.

§ 1º
As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis dos respectivos Poderes,
no dia seguinte ao término do prazo
,
com o questionamento que houver, para emissão do parecer prévio
”.

“Art. 210 O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio circunstanciado sobre as contas que o Prefeito Municipal deve, anualmente, prestar, podendo determinar para esse fim a realização de inspeções necessárias, observado:

I - as contas anuais do Prefeito Municipal do ano anterior serão apreciadas pelo Tribunal de Contas, dentro do exercício financeiro seguinte;

II – (...)”.
Grifei.

Considerando referido dispositivo constitucional, bem se vê que o prazo fixado para cumprimento do dever de envio das contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é o dia subsequente ao fim dos sessenta dias contados a partir de 15 de fevereiro de cada ano, isto é, 16 de abril do ano seguinte ao exercício financeiro.

No caso dos municípios, essa prestação de contas é feita, desde o ano de 2012, por meio de sistema informatizado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, denominado APLIC, nos termos da Resolução nº 36/2012, cuja expedição encontra amparo tanto na competência outorgada pela Constituição Estadual à referida Corte como no art. 3º da Lei Complementar nº 267/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), ao prever, em seu art. 3º, expressamente, que
“Ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência e jurisdição,
assiste o poder regulamentador, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade
”
. Realcei.

Nesse contexto, a Resolução nº 36/2012 é bastante clara ao preconizar, em seu art. 1º, IV, §1º, a necessidade de
encaminhamento eletrônico
das contas anuais de governo, na data aprazada constitucionalmente, veja-se:

“Art. 1º Determinar às organizações municipais a remessa,
exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC
, das seguintes cargas:

I. (...)

IV. Contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição Estadual.

§ 1º
Dispensa-se a remessa física dos processos de contas anuais de governo e de gestão das organizações municipais a partir da competência 2012
, bem como de peças de planejamento a partir da competência 2013, os quais deverão ser formalizados de acordo com as regras do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e mantidos na entidade à disposição do Relator e das equipes de auditoria.

A exigência de remessa eletrônica exclusivamente pelo sistema APLIC, outrossim, decorre da necessidade de se imprimir maior detalhamento no exame das receitas e despesas feitas pelo ente público municipal, a fim de aferir a responsabilidade do gestor no dispêndio dos recursos públicos, não podendo, portanto, ser considerada desproporcional ou caprichosa, mas, como ressai das informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
“um enorme avanço na qualidade da atividade de controle externo sobre as prestações de contas, oferecendo um retrato muito mais fiel das contas públicas, se comparada àquela prestação enviada por meio de planilhas totalizadoras elaboradas pelos próprios gestores, balancetes e balanços, que pouco revelam as movimentações diárias e mensais do Município”.

Com essas premissas, no caso dos autos o Prefeito do Município de Torixoréu tinha o dever de prestar contas de seu governo, referente ao exercício de 2017, gestão da Prefeita Inês Mesquita Moraes Coelho,
até a data de 16/4/2018, utilizando, para tanto, o sistema APLIC do Tribunal de Contas Estadual
.

Nada obstante, como o próprio ente municipal reconheceu no
mandamus
,
as referidas contas somente foram encaminhadas, por meio físico, em 25/9/2018, e, pelo sistema APLIC em 26/11/2018
, e, portanto, fora do prazo previsto na Carta Estadual.

Como justificativa para tão longo atraso, o impetrante invoca a ocorrência de força maior, decorrente da falta de alimentação do sistema APLIC pelas gestões anteriores, sérios problemas políticos no Município de Torixoréu em razão da troca de Prefeitos, e dificuldades com a empresa contratada para a prestação de contas, o que o levou, inclusive, a trocar de
software
, em 28/3/2017, por meio do Contrato nº 084/2017, situação que demandou
“tempo para licitação, migração dos dados que geralmente geram inconsistências, o que também contribuiu para o atraso nas inserções das informações”
.

Afirma, também, que não poderia ter sido emitido parecer contrário à aprovação das contas municipais, tanto porque
aquelas, embora intempestivas, foram encaminhadas antes do relatório técnico conclusivo da SECEX, em 14/12/2018, e do julgamento pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas, como porque a situação revela hipótese de parecer negativa e não contrário às contas.

Não procedem, contudo, essas alegações do impetrante, não havendo que se falar, na hipótese dos autos, em situação de força maior a justificar a prestação de contas de forma tão extemporânea, pois, além da falta de comprovação de que os atos das gestões anteriores e da necessidade de substituição da empresa contratada para prestar contas influenciaram na alimentação irregular do sistema APLIC, eventual impossibilidade técnica neste sentido não impediria, como demonstração de boa-fé, a prática do ato, embora de forma física,
dentro do prazo legal
, ainda que este método não fosse o desejável ou previsto nas normativas do TCE/MT, ou, então, a apresentação de justificativa devidamente comprovada acerca da impossibilidade de cumprir o prazo assinalado.

Nesse sentido, bem esclareceu a autoridade coatora em suas minuciosas informações, veja-se:

“Inicialmente, é necessário enfatizar, que apesar de toda a digressão gasta nestes autos pelo impetrante, é fato incontroverso que este não cumpriu o seu dever constitucional de prestar contas até a data limite de 16/04/2018, nem de forma física (encaminhadas apenas em 24/09/2018), nem por meio informatizado, via Sistema Aplic (inseridos no sistema apenas em 26/11/2018).

Outro ponto que urge destacar, é o fato do impetrante,
apesar de estar ciente de suas dificuldades em remeter os informes via Sistema Aplic e totalmente consciente do seu dever de ofício de prestar contas até a data de 16/04/2018, não ter comparecido espontaneamente aos autos antes de ultimado o citado marco temporal, com vistas a justificar a impossibilidade de fazer valer o tão conclamado direito de inordinação, no prazo constitucional e na forma legalmente prevista
.

Na verdade o que se constata é que somente após ser citado no processo nº 173231/2017-TCE/MT que trata das contas anuais de governo do município em tela, mediante o Ofício de 13/07/2018 (docs. 03 e 04) subscrito pelo Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestasse esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas em relatório preliminar de auditoria (doc. 05), é que o impetrante veio aos autos em 30/07/2018 (doc. 02) pugnando pela prorrogação do prazo para encaminhamento das contas, bem assim, em outro momento, por ocasião das alegações finais, juntando balancetes, balanços gerais e demonstrativos contábeis, de forma física (24/09/2018) como se prestação de contas fosse, sendo que deveria assim proceder, antes mesmo de vencido o prazo limite para prestar as contas.

Nesse contexto,
cabe trazer à luz o teor do artigo 399 do Código Civil e do Acórdão 1040/2018 da Primeira Câmara do TCU, no sentido que eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, deve ser contemporâneo ao prazo legal estabelecido para prestação de contas perante o Tribunal, sendo exigível sua alegação antes mesmo de decorrido tal marco temporal
.

Sendo assim, Excelência, em razão do múnus de prestar contas a que está constitucionalmente obrigado a cumprir,
o próprio impetrante é quem deveria ter trazido ao conhecimento do TCE/MT, a alegada ocorrência de caso de força maior, e antes mesmo de atingido o prazo máximo para tanto, o que não fez
.

Nesse ponto, em relação ao Oficio nº 44/2018, que o impetrante alega ter enviado ao TCE/MT em 29/03/2018, com a finalidade de comunicar a impossibilidade de remeter as informações ao Tribunal de Contas, em virtude do atraso nas cargas de 2016, bem como solicitar prazo de 60 (sessenta) dias para que as informações fossem encaminhadas, torna-se essencial esclarecer que: além de não trazer nenhum documento capaz de comprovar os fatos, a ponto de ensejar a relativação do prazo, também não encaminhou a prestação de contas de governo no prazo solicitado pelo próprio impetrante, pois, considerando o protocolo do aludido ofício (29/03/2018), infere-se que o prazo se expirou em 30/05/2018. E as contas na forma física foram encaminhadas apenas em 24/09/2018, e inseridas no Sistema Aplic apenas em 26/11/2018.

Além do mais, ainda que fosse possível este Tribunal aceitar o envio do balanço geral anual e dos respectivos demonstrativos contábeis por meio físico, o fato de o impetrante ter assim procedido em 24/09/2018, não serve para eximi-lo da responsabilidade pelo descumprimento do seu dever constitucional de prestar contas, uma vez que estas deveriam terem sido prestadas integralmente até a data de 16/04/2018, restando violado desse modo, o artigo 209, § 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 29, parágrafo único, da Lei Orgânica do TCE/MT e o artigo 182, II, do RITCE/MT.

Outro ponto importante de se registrar,
é a infundada alegação do impetrante que atribui o não envio das informações aos atrasos ocorridos na gestão anterior, pois em tese atrapalharam o início correto da gestão de 2017. Nessa linha, sustenta que somente teve acesso aos dados de 2016, no dia 06/06/2018, via sistema Aplic, no site do TCE. Essa alegação é contraditória, uma vez que os dados do exercício de 2016, apesar de terem sido encaminhados com atraso, foram enviados pela gestora durante a gestão de 2017. Ademais, observa-se por meio do print do Sistema Aplic do ano de 2016 (Id. 6850054 – pág.16 e Id. 6850055 – pág. 11), que depois de alimentar a carga de novembro/2016 em 31/10/2017, o impetrante passou 7 (sete) meses sem alimentar uma única carga no sistema, somente voltando a alimentá-lo com carga de dezembro/2016 em 06/06/2018
. Portanto, não é razoável a justificativa do impetrante, pois apesar da gestão anterior não cumprir com sua obrigação, o comportamento da atual gestora, também foi desidioso, na medida em que que foi negligente quanto ao seu dever de prestar contas.

Vale ressaltar ainda que também não prospera a alegação da troca de sistema de software como fator impeditivo para prestar contas, haja vista que esse fato ocorreu em 28/03/2017 e, depois disso, conforme já asseverado, o Sistema Aplic foi alimentado com as cargas de 2016 (Id. 6850054 – pág.16 e Id. 6850055 – pág. 11 - janeiro em 12/06/17; fevereiro em 20/07/17; março em 22/08/17; abril em 26/08/17; maio em 29/08/17; junho em 04/09/17; julho em 08/09/17; agosto em 20/09/17; setembro em 23/09/17; outubro em 03/10/17 e novembro 31/10/17
).

A par dessa simples explanação, já é possível extrair que inexiste qualquer ilegalidade praticada pelo TCE/MT, uma vez que conforme demonstrado, o impetrante não cumpriu o seu dever de prestar contas, pois o momento de cumprir sua obrigação constitucional de prestar contas não se insere no âmbito de sua discricionariedade de administrador municipal, estando vinculado à norma legal que estabelece prazo certo e determinado para o adimplemento da obrigação, que deverá ocorrer a tempo, forma e modo apropriados, sob pena de prejudicar o exercício da função constitucional do Tribunal de Contas no desempenho de suas atividades de controle externo”
. (Id) Grifei.

O que se vê, portanto, é que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Torixoréu, foi exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso dentro de sua competência constitucional e em observância à Lei Complementar estadual n. 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), cujo art. 26 assim estabelece,
verbis
:

“Art. 26. O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução, sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. As contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo e do Legislativo, restringindo-se o parecer prévio às contas do Poder Executivo.

(...)

Art. 29 Se as contas mencionadas nos artigos 25 e 26 desta lei, não forem prestadas nos prazos estabelecidos, o Tribunal de Contas oferecerá parecer negativo encaminhando ao respectivo Poder Legislativo para as providências cabíveis, sem prejuízo da tomada de contas.

Parágrafo único. As contas anuais do Chefe do Poder Executivo deverão ser remetidas ao Tribunal de Contas até 60 (sessenta) dias após o dia 15 de fevereiro do ano subseqüente, conforme disposições constitucionais.”
(Id 7168415, p. 2/24)

Embora o impetrante sustente ilegalidade quanto à exigência de inserção dos dados através do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC), exigência esta que, ao contrário do alegado, encontra amparo na legislação constitucional e infraconstitucional de regência do Tribunal de Contas Estadual, é certo que, na própria exordial, declara a sua incapacidade de operacionalizar o sistema, afirmando que em decorrência do atraso nas informações referentes às gestões anteriores, de questões políticas no Município e da necessidade de substituição da empresa contratada para a inserção dos dados, através de procedimento licitatório, não houve possibilidade de inserção tempestiva da prestação de contas referente ao exercício de 2017.

Em suma, reconhece que atos internos – e não externos – e inseridos dentro de sua órbita de competência impediram o atendimento da determinação constitucional a tempo e modo, não podendo, consequentemente, ser considerados como de força maior.

Nessa linha argumentativa, não impressiona a alegação do impetrante de que a deliberação de não análise das informações enviadas por meio físico, em 25/9/2018, ou pela via eletrônica, antes do relatório conclusivo, viola o princípio constitucional da isonomia, pois no caso dos Municípios de Alto Araguaia e de Alto Taquari foram admitidas as prestações de contas, ainda que intempestivas.

Ocorre que, diferentemente dos municípios citados, o envio da totalidade das cargas pelo impetrante no Sistema APLIC ocorreu somente em 26/11/2018 e o balanço geral anual em 25/9/2017, quando o Relatório Técnico de Defesa, emitido pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo – SECEX, e o Despacho Conclusivo já haviam sido emitidos em 05/9/2018 e 6/9/2018 (vide Ids 6850089, p. 18/24 e 25/26).

Tampouco pode ser albergada a sua tese de que o caso dos autos impunha a emissão de parecer negativo e não contrário à aprovação de contas, pois aquele subordina-se à apresentação de justificativa, objetivamente comprovada, da ocorrência de caso fortuito ou força maior, como se extrai do art. 165,
caput
, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº 14/2007), que assim preconiza,
verbis
:

“Art. O

Tribunal de Contas emitirá parecer negativo sobre as contas anuais dos Chefes dos Poderes Executivos
quando caso fortuito ou de força maior,
comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível a análise e apreciação das contas”.

No caso, como já exposto, não houve demonstração de força maior ou caso fortuito a justificar o recebimento da prestação de contas apresentada intempestivamente, sendo este ato decorrente, na verdade, ao que tudo indica, da desorganização e incapacidade do ente público corrigir os problemas que impediam a operacionalização escorreita do sistema APLIC, sobremodo considerando que o prazo para
prestar contas (16/4/2018) é bastante razoável e suficiente para que aquele se desincumbisse de seu mister constitucional.

Nesse mesmo sentido, bem se pronunciou o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da vasta argumentação tecida pelo impetrante, os motivos pelos quais alega que ficou impossibilitado de apresentar as contas no prazo legal não são suficientes para caracterizar caso fortuito ou força maior, a ponto de autorizar a concessão da ordem mandamental.

Ora, o impetrante tinha o prazo constitucional de até 16/04/2018 para prestar suas contas de governo relativas ao exercício de 2017 e assim não o fez, tampouco apresentou qualquer justificativa para não fazê-la antes do esgotamento do aludido prazo.

Além disso, apesar de alegar que detinha toda a documentação referente a prestação de contas do exercício de 2017, o próprio impetrante confessa que apresentou as contas por meio físico (na ocasião das alegações finais) somente em 30/07/2018, ou seja, depois de esgotamento do prazo constitucional.

Ademais, o impetrante não trouxe documentos comprovando que as negligências ocorridas na gestão anterior tenha influenciado no envio da devida documentação ao Tribunal de Contas.

Os motivos apresentados como de força maior para a apresentação intempestiva das contas municipais no presente writ já foram objeto de análise durante o processo perante o Tribunal de Contas, tendo aquele tribunal também entendido que as excludentes de culpabilidade invocadas pela atual gestora, que não mereceriam acolhidas.

A alegação de troca de sistema de software também não merece prosperar, haja vista que esse fato ocorreu em 28/03/2017 e, depois disso, o Sistema APLIC foi alimentado normalmente com as cargas de 2016 (id. nº 6850054, págs. 16 e id. nº 6850055, págs. 11).

Por outro lado, o argumento de que não há mandamental constitucional que preveja a exclusividade do envio das contas por meio eletrônico também não merece acolhida, eis que o Tribunal de Contas pode regulamentar o exercício de suas
competência, sendo que assim o fez através da Resolução Normativa nº 36/2012, a qual determinou que a remessa as cargas relativas às contas anuais se daria exclusivamente pelo sistema Aplic”
. (Id 18629461, p. 10/12)

Assim, não se entremostra patente a violação a direito líquido e certo, tampouco se sustenta a alegação de força maior, pois a situação já perdurava por alguns anos, não cabendo ao Município e à gestão atual eventual isenção quanto à prestação de contas decorrentes de incapacidade operacional.

Acresça-se, ademais, que o processo que resultou no ato impugnado no
mandamus
tramitou no Tribunal de Contas do Estado com observância do devido processo legal e, sobremodo, respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, tem-se que a emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Torixoréu decorreu da apresentação intempestiva das informações, bem como sem observância da forma regulamentada pela Resolução Normativa Interna nº 36/2012, não se configurando, como propalado, ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, também não merece guarida a alegação do impetrante de que o Tribunal de Contas não possui competência para formular representação pela intervenção do Estado no Município de Torixoréu, pois esta atribuição tem previsão expressa nos
arts. 35, II e 71, XI c/c 75, da CF, nos arts. 189 e 211 da CE/MT, no art. 1º, XIV, da Lei Orgânica do TCE/MT e no seu Regimento Interno.

Po
r essa razão, ausente o direito líquido e certo do impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020